Tribunal: STF
Processo: HC 113367
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.